Tribunal: STF
Processo: ARE 902149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI 260/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local pertinente. Incide, portanto, ao caso, a Súmula 280/STF.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.